Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. CREDOR HIPOTECÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. A percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial. Na hipótese, verificam-se demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.
3. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame, conforme previsão contratual.
4. "A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel." STJ, Súmula no 308.
5. Verifica-se que a decisão agravada também foi proferida em desfavor da instituição financeira e com base em entendimento sumulado pelo STJ - Súmula no 308/STJ, o que afasta a pretensa probabilidade do direito afirmada nas razões do recurso.
6. Recurso conhecido e não provido.